Tribunal: TJSP
Processo: 1020732-97.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. anulatória de débito fiscal – ISS e taxas dos exercícios de 1992 a 2017. 1) Recurso da Municipalidade - 1.1) Prescrição - Ação proposta em 29/11/2017 - Prazo prescricional das ações intentadas contra a Fazenda Pública é regulado pelo Decreto no 29.310/32, independentemente da sua natureza - Quinquênio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. anulatória de débito fiscal – ISS e taxas dos exercícios de 1992 a 2017. 1) Recurso da Municipalidade - 1.1) Prescrição - Ação proposta em 29/11/2017 - Prazo prescricional das ações intentadas contra a Fazenda Pública é regulado pelo Decreto no 29.310/32, independentemente da sua natureza - Quinquênio prescricional que deve ser contado a partir da notificação do lançamento - Ocorrência da prescrição em relação aos débitos dos exercícios de 1992 a 2012. 1.2) Da alegação de ausência de exercício da profissão (serviços médicos) - Autora que foi admitida como professora em regime exclusivo pela UNICAMP em 1991 - Indevida a cobrança do ISSQN por ausência de fato gerador - Ônus da Municipalidade em comprovar a existência de fato gerador do ISS - Inteligência do art. 373, II, do CPC. 2) Recurso da autora - Pretendida majoração da verba honorária - Recurso prejudicado. 3) Sucumbência mínima da Municipalidade - Inversão do ônus de sucumbência - Sentença parcialmente reformada - Recurso da Municipalidade parcialmente provido e Recurso da autora prejudicado.